Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719241-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO PERONI GROSS, GLEICY BRITO PERONI REPRESENTANTE LEGAL: GLEICY BRITO PERONI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por D. P. G. e G.B.P em face do Distrito Fedral em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte apelante pede o recebimento do recurso com efeito suspensivo. A Procuradoria apresentou manifestação (ID 52496160). É o relatório. O recurso de apelação, em regra, é dotado de efeito suspensivo. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses descritas pelo art. 1.012, §1o, do CPC. Dessa forma, não conhecço do pedido de atribuição de efeito suspensivo, por falta de interesse agir. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 17:04:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador